Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-37.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004603-37.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 194.477.952-34 (RECORRENTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ANTERIOR UC DA QUAL SE SERVIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE ENDEREÇO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS DÉBITOS LANÇADOS – INSCRIÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente do endereço anterior no qual residia e nem sendo comprovado de qual UC se servia para atendimento de suas necessidades, a improcedência se impõe, sobretudo quando não juntado comprovante de residência em nome próprio.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 781,85) por ausência de ato ilícito na cobrança, uma vez que a parte promovente não comprovou os fatos constitutivos de direito, na medida em que não comprovou de qual UC se utilizava antes dos fatos narrados e nem juntou comprovante de residência em nome próprio antigo, à época dos débitos inscritos
,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para:

a) CONDENAR o autor ao pagamento do débito relativo às faturas de energia elétrica em aberto da UC no 6/2547208-5, no valor R$ 781,85 (setecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), com juros e correção monetária de 1% ao mês, pelo índice INPC, devidos desde a data do vencimento de cada fatura (Súmula 43/ STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a promovida não trouxe qualquer documento comprobatório da relação jurídica.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial a fim de declarar a inexistência dos débitos inscritos, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça concedida e com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte promovente não ataca a sentença proferida de forma específica. No mérito, requereu o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscitou, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente, ora Recorrente.

No caso, a parte promovente sustenta que reside na área urbana do Município de Carlinda/MT e que após comprar um terreno e construir uma pequena casa solicitou a ligação do serviço, que fora negada com base na existência de débitos de uma UC (no 6/2547208-5) situada na zona rural do mesmo município que alega desconhecer, de modo que teve que solicitar a ligação em nome de sua companheira. Alega que não possui relação jurídica com a promovida e que a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito fora indevida.

Pois bem.

Não há verossimilhança nas alegações iniciais, uma vez que alega que comprou um terreno e construiu, no entanto, não esclarece em qual imóvel residia antes de comprar o terreno, nem esclarece de qual UC se servia antes da construção, ônus que lhe incumbe. Não junta comprovante de residência em seu nome à época dos débitos inscritos, se limitando a alegações vazias e destituídas de provas.

Tal fato não passou despercebido pelo magistrado
a quo
que assim fundamentou:

Pelo histórico de contas da mencionada unidade consumidora existente em nome do autor, juntada no bojo da contestação da ré (Id no 27235425), verifico que foi ligada e instalada em 31/10/2016, ou seja, não é datada recentemente, gerando desde então as faturas em nome do requerente.

Analisando os documentos anexados na petição inicial, vejo que o autor não trouxe aos autos provas satisfatórias da pretensão de seu direito.

Denota-se que o autor não colacionou aos autos nenhum indício de que nunca residiu na zona rural de Carlinda, não trouxe comprovantes de endereços antigos e recentes, certidão de registro de imóveis ou outros documentos hábeis a comprovar suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente do endereço anterior no qual residia e nem sendo comprovado de qual UC se servia para atendimento de suas necessidades, a improcedência se impõe, sobretudo quando não juntado comprovante de residência em nome próprio.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa, assim como torna-se imperativa a procedência do pedido contraposto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020